Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728398-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: R. D. C. D. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a decisão ao ID 49037952, com a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora